Tribunal: STF
Processo: HC 183736
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Guaíra, Seção Judiciária do Paraná, no processo nº 5000080-224.2020.4.04.7017, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida no dia 18 de janeiro de 2020, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva a transnacionalidade do delito), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 17.400 gramas de cocaína. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 567.642/PR. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Articula com as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Sublinha adequado o implemento de prisão domiciliar, tendo em vista o risco de contrair a covid-19. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa a medidas preventivas voltadas a evitar a propagação do novo coronavírus.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. Sucessivamente, busca a conversão em domiciliar. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e natureza da substância apreendida – 17.400 gramas de cocaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Inexiste notícia de a paciente encontrar-se acometida de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator